Tribunal: TJDFT
Processo: 0718125-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718125-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS AGRAVADO: REGINALDO DIAS TEIXEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Residencial Portal dos Lírios contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que determinou a manutenção apenas dos documentos essenciais à resolução da controvérsia nos autos de origem (processo no 0735286-86.2024.8.07.0001, ID no 232068175). 2. O agravante, em suma, sustenta que não praticou “document dump”, consistente na juntada excessiva e desorganizada de documentos nos autos, em prejuízo à clareza e à condução eficiente do processo, como foi consignado na decisão recorrida. 3. Defende que todos os documentos apresentados são necessários à realização adequada da defesa, em cumprimento ao que determina o art. 373, inciso II do CPC, conforme esclarecido na petição de ID no 231928178 ao discriminar o que se pretende comprovar com cada prova colacionada, ID por ID. 4. Mesmo atendendo ao comando judicial, a decisão determinou a exclusão de vários documentos que causarão prejuízo à análise da controvérsia e caracteriza cerceamento do direito de defesa, não podendo ser mantida, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que todos os documentos apresentados na origem sejam mantidos, uma vez que necessários ao exercício pleno do direito de defesa. 6. Preparo (ID no 71893456). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do Relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 9. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 10. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 11. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o Legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 12. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 13. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 14. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do Legislador. 15. A exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 16. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 17. O §1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 18. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 19. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 20. O processo originário tem 9.806 páginas, entre petições, documentos, certidões e decisões judiciais. No desenvolvimento de suas atribuições, os advogados também devem colaborar com o Poder Judiciário, observando o “Pacto Nacional pela Linguagem Simples”, lançado pelo Presidente do STF e do CNJ, Min. Luís Roberto Barroso, no 17o Encontro Nacional do Poder Judiciário, no final do ano passado. 21. Destaco que este Tribunal de Justiça disponibilizou manuais que auxiliam os representantes processuais na redução do tamanho dos documentos a serem juntados ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e que forem indispensáveis à análise da controvérsia: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2024/janeiro/tjdft-disponibiliza-manuais-para-reducao-do-tamanho-de-documentos-a-serem-juntados-ao-pje. 22. Anoto, ainda, que a diligência em prol do princípio da cooperação tem sido adotada pelo STJ (HC no 912.987, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/05/2024). 23. A decisão ressaltou que a adequada organização dos documentos apresentados pelo agravante nos autos é imprescindível à efetividade da prestação jurisdicional e à observância dos princípios que regem o devido processo legal, com destaque para a cooperação, celeridade e racionalidade. 24. Essas ponderações constantes na decisão recorrida estão em consonância com os preceitos e condutas recomendadas pelos Tribunais Superiores nas orientações a todos os operadores do direito, o que afasta a alegação de urgência necessária para justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 25. A decisão de ID no 226631643, proferida em 27/3/2025, consignou que a contestação foi instruída com mais de 9 mil páginas de documentos, dentre eles extratos bancários, balancetes contábeis, lista de condôminos inadimplementos, dentre outras. 26. Por essa razão, destacou que “[...] A juntada massiva, sem adequada triagem ou correlação direta com os pontos controvertidos da lide, compromete a racionalidade processual e impõe ônus desproporcional à parte adversa e ao juízo.” 27. Naquela oportunidade, o agravante foi intimado para que indicasse, de maneira expressa, objetiva e justificável, quais documentos considera indispensáveis à defesa, sob pena de exclusão dos demais por excesso e pertinência ao caso concreto. 28. O agravante apresentou resposta no ID no 231928178, indicando os IDs e especificando o tipo de documentação apresentada. A decisão determinou a exclusão dos outros documentos que não foram indicados pelo agravante, que não se insurgiu contra a decisão que identificou a necessidade de organização dos elementos documentais apresentados com a contestação. 29. Este não é o único recurso do mesmo agravante, nos mesmos moldes, patrocinado pelos mesmos advogados, o que evidencia uma prática reiterada de abuso de direito processual, de “document dump” (despejo de documentos nos autos), de falta de cooperação com o Poder Judiciário e, evidentemente, com a parte contrária, que, mesmo na adversidade processual, não pode ter sua ação inviabilizada ou sacrificada, propositalmente, pela enormidade desnecessária de documentos juntados aos autos do processo sem nenhuma sistematização ou pertinência, com a única intenção de dar trabalho aos outros, ao Juiz, por pressuposto, de comprometer a realização de prova pericial, por exemplo, a menos que o agravante (seus patronos) indique o porquê da juntada de cada uma (cada uma e não do conjunto da obra) das páginas anexadas aos autos, sem usar recursos como copiar e colar (Ctrl. C - Ctrl. V). 30. Nos dois Agravos de Instrumento distribuídos a este Relator o Residencial Portal dos Lírios, um edifício de classe média localizado em Águas Claras, com apartamentos na faixa de preço de R$ 500.000,00, é réu em duas execuções por cheques que teriam sido emitidos por um ex-síndico, que somam R$ 1.294.119,94 (R$ 902.094,88 + R$ 392.025,06). As operações sugerem tratar-se de empréstimos do tipo factoring, que, com os valores corrigidos, equivalem a três apartamentos anunciados à venda em um portal imobiliário. 31. No Agravo de Instrumento no 0713967-31.2025.8.07.0000 (Agravante: Residencial Portal dos Lírios; Agravado: Fokker Assessoria Ltda.), com quase 11 (onze mil) páginas, exarei o seguinte despacho (ID 70709432), destacando, antes, que os documentos juntados nos dois processos, com partes distintas, são praticamente os mesmos: «DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Residencial Portal dos Lírios contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que recebeu os embargos à execução sem a concessão de efeito suspensivo (proc. no 0705187-42.2025.8.07.0020, ID no 224393277). 2. O recurso tem 10.844 páginas, além de 32 com as razões, dificultando o manejo e até a localização do preparo. 3. Tanto a execução quanto os respectivos embargos tramitam pela via eletrônica, o que torna desnecessária a instrução do agravo de instrumento com milhares de cópias dos processos de origem, que podem ser facilmente acessados por este Relator. O Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre isso. 4. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, § 4o). 5. No mesmo prazo deverá indicar quais documentos entende indispensáveis à análise da pretensão recursal, com os respectivos identificadores, até o máximo de 20 páginas/documentos, que serão mantidos nos autos. Os demais deverão ser desentranhados pela Secretaria da Turma, independentemente de nova conclusão. Se não for feita a indicação no prazo, serão lidas apenas as cinco primeiras folhas das razões e os 15 documentos juntadas a partir delas. Os demais serão excluídos. 6. Não tem sentido nem funcionalidade, em um agravo de instrumento, o agravante juntar 10.844 páginas, além das razões, e submetê-las, sem nenhum critério, aos olhos humanos deste Relator. O processo judicial eletrônico não é uma máquina de escrever com monitor. É uma nova forma racional de pensar, de agir de maneira objetiva, com teses resumidas e linguagem adequada, imposta a todos os atores processuais para assegurar agilidade e a eficiência na prestação jurisdicional, na dicção do art. 6o do CPC. Um ser humano, em ritmo normal, levaria meses só para ler esse emaranhado de documentos, não sendo esse o único processo distribuído a esta Relatoria. 7. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO.» *** 32. Anatole France (1844-1924), nom de plume de Jacques Anatole François Thibault, Prêmio Nobel de Literatura em 1921, conhecedor da obra de Machado de Assis, com prefácio à edição francesa de “Machado de Assis: Son oeuvre littéraire”, de 1917, é autor de um romance distópico, escrito com sarcasmo, ironia e certa dose de pessimismo sobre a sociedade, seus princípios e fundamentos morais. Do começo do século passado (1908), “A Ilha dos Pinguins” é, ainda, uma crítica ao maior erro judiciário da França, do final do Século 19, conhecido como Caso Dreyfus. 33. O conselheiro Chaussepied, magistrado da Corte Superior, recebeu os autos de uma apelação para ser julgada. O réu, que estava preso, era Pyrot, personagem baseado na história real de Alfred Dreyfus. Confiro o desfecho dado ao processo e concluo que há mais de cem anos já havia a prática que no common law se chama “document dump”. Na narrativa anatoliana esse recurso abusivo teve a finalidade de impedir a defesa de Pyrot para mantê-lo preso. Mas já havia Juízes em Paris e não apenas em Berlim: “Ora, tendo sido o processo Pyrot levado pelo guarda-selos [ministro da Justiça] à apreciação da corte suprema [Corte de Cassação], foi ao conselheiro Chaussepied que coube por sorteio examiná-lo e descobrir lhe os vícios, se os houvesse. Se bem íntegro e probo quanto ser se possa, e afeito por um longo uso a exercer a sua magistratura sem ódio nem favor, constava ele encontrar nos documentos a lhe serem submetidos as provas de uma culpa certa e de uma perversão palpável. Após demoradas tergiversações e recusas reiteradas do general van Julep, teve alfim o conselheiro Chaussepied acesso aos volumes. Numerados e paragrafados, eram eles em número de quatorze milhões, seiscentos e vinte e seis mil e trezentos e doze. Estudando-os, o juiz ficou primeiro surpreso, depois admirado, depois estupefato, atônito, e, se é lícito dizer, miraculado. Nos dossiês ele encontrou prospectos de lojas de fazendas [tecidos], gravuras de figurinos, jornais, sacos de mercearia, velhas correspondências comerciais, cadernos escolares, papéis de embrulho, folhas de lixa para polir assoalhos, épuras [desenho técnico em geometria descritiva, planta], cartas de baralho e seis mil exemplares da Chave dos Sonhos. Mas nem um só documento que mencionasse Pyrot. “Le procès fut cassé e Pyrot descendu de sa cage” [O processo foi cassado e Pyrot libertado da sua jaula]. (Anatole France, A Ilha dos Pinguins. Tradução: José Guilherme Linke. Rio de Janeiro: Ediouro, 1980, p. 205. Consultou-se, também, a edição original: L’Ile des Pingouins. Paris: Calmann-Lévi, 1908, p. 214-215). 34. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 35. A valoração das provas será realizada em juízo de cognição exauriente, preservando-se o direito das partes se insurgirem por meio dos recursos cabíveis. Essa situação afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como qualquer situação de urgência que autorize a mitigação excepcional do rol do art. 1.015 do CPC. 36. Não há previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza. Não foram identificados elementos fático-legais indicativos de urgência na resolução da matéria e que permitissem a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 37. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 38. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil e da ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 39. Não conheço o recurso diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 40. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 41. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 42. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 43. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 44. Tendo em conta a gravidade dos fatos narrados nos dois recursos distribuídos a este Relator, envolvendo a responsabilidade civil de todos os proprietários dos imóveis que constituem o Residencial Portal dos Lírios (Praça Perdiz, Quadra no 102, Lote 6, Águas Claras, CEP 71974-970), e considerando situações também muito graves relatadas em outros contextos processuais sem que os interessados diretos tenham tido conhecimento dos fatos, como, por exemplo, aqueles apurados na Operação Sem Desconto da Polícia Federal, envolvendo aposentados do INSS, determino a intimação pessoal, por Oficial de Justiça, da Síndica Katiane Dias da Silva, ou de quem estiver ocupando essa função no Condomínio, para que dê conhecimento destes dois processos a todos os condôminos, colhendo o ciente em documento impresso a ser juntado aos autos originais e, também, nestes dois Agravos, no prazo de 15 (quinze) dias. 45. Considerando, ainda, a gravidade dos fatos narrados nos dois recursos distribuídos a este Relator, com risco concreto de perecimento de direitos de todos os condôminos do Residencial Portal dos Lírios, determino, na Origem, vista ao Ministério Público, bem como à Procuradoria de Justiça nesta instância, independente do desfecho dado a este recurso (parágrafo 39, supra). 46. Remeta-se cópia desta decisão à 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, para sua juntada aos autos no 0705187-42.2025.8.07.0020, cabendo ao MMo Juiz dar vista ao Ministério Público, considerando o disposto nos anteriores parágrafos 44 e 45. 47. Traslade-se cópia desta decisão para Agravo de Instrumento no 0713967-31.2025.8.07.0000, desta relatoria. 48. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO